Tribunal: STF
Processo: Rcl 53069
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. ADIs Nº 5.867/DF E Nº 6.021/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Paulo Sérgio de Araújo, em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001008-41.2012.5.03.0112, pelo qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.



    2. O reclamante narra que a sentença trabalhista, transitada em julgado em 06/11/2018, diferiu para a fase de execução a definição do fator de atualização. No entanto, em relação aos juros, determinou, expressamente, a incidência “de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, contados de ajuizamento da reclamação trabalhista, apurados sobre o débito devidamente corrigido” (e-doc. 1, p. 8).



    3. Sustenta que, em execução definitiva, requereu fossem os seus créditos atualizados pelo IPCA-E, o que foi deferido, tendo o Juízo intimado o perito para a atualização dos cálculos.



    4. Alega, porém, que o Juízo acolheu impugnação dos cálculos apresentada em embargos à execução pela parte beneficiária e determinou fosse aplicada a TRD como índice de correção monetária, além de juros de 1% (um por cento) ao mês.



    5. Por fim, assevera que a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao julgar o agravo de petição, sem obedecer à modulação dos efeitos da decisão desta Corte nos mencionados paradigmas, determinou a atualização dos créditos trabalhistas pela aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir do ajuizamento da ação, da Taxa Selic.



    6. Ressalta que o caso dos autos se enquadra na situação em que devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram a TR ou o IPCA-E, ou qualquer outro índice, e estabeleceram juros de 1% ao mês.



    7. Requer a concessão da liminar, para determinar a suspensão do acórdão recorrido, fundado em interpretação contrária ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF. Subsidiariamente, pede a suspensão do processo principal, até o julgamento final desta reclamação.



    8. No mérito, busca a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, garantindo a autoridade das decisões proferidas nos mencionados paradigmas, a fim de ver restabelecidos os termos da sentença transitada em julgado, a qual determinou a incidência de juros de 1% ao mês, pro rata die, a partir do ajuizamento da respectiva ação trabalhista.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, quanto à modulação dos efeitos da decisão, nos termos do que decidido no julgamento da ADC nº 58/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021).



    12. Este Supremo Tribunal Federal, nos julgados apontados, efetivamente parametrizou os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios nas execuções trabalhistas, fixando o IPCA-E para a fase pré-judicial e a Taxa Selic (sem cumulação com juros) para a fase judicial, com modulação dos efeitos nos seguintes termos:



    “(...). 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (...).”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).



    13. No caso vertente, colhe-se da sentença de piso, proferida pela 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que, conquanto tenha sido realmente fixada taxa de juros de 1% ao mês, pro rata die, contados do ajuizamento da reclamação trabalhista, o índice de atualização monetária adotado foi genérico, fazendo-se mera remissão ao “entendimento consubstanciado na Súmula 381/TST”. É dizer, não houve manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária, apenas quanto à taxa de juros.



    14. Ora, os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos julgados paradigmas, dotados de efeito vinculante, constituem a regra geral e devem ser observados ordinariamente. A incidência da modulação de efeitos é providência excepcional e, como tal, deve ser interpretada e aplicada de modo restritivo. Assim, somente nas situações já consolidadas pela satisfação da dívida ou cujo título judicial, transitado em julgado, tenha sido expresso tanto na indicação do índice de atualização monetária quanto na fixação da taxa de juros, requisitos cumulativos indicados pelo conectivo “e” nas decisões de referência, é que deve prevalecer, excepcionalmente, o comando da coisa julgada.



    15. Na hipótese dos autos, considerando que o título judicial não foi expresso quanto ao índice de atualização monetária, não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os julgados paradigmas (no que toca à preservação da coisa julgada), não socorrendo à parte reclamante ter havido fixação de taxa de juros, visto que a cisão do título judicial passado em julgado, no sentido de fazer prevalecer apenas um dos fatores (índice de indexação ou taxa de juros), não foi contemplada na excepcional modulação de efeitos.



    16. Situação similar foi objeto da Reclamação nº 48.255/RJ, de minha relatoria, oportunidade em que exarei o seguinte entendimento:



    “(...). 18. Nota-se que a sentença transitada em julgado, no que toca à atualização monetária, fez simples remissão ao art. 459, § 1º, da CLT, e à Súmula 381 do TST, comandos que não versam sobre índice de correção monetária. Portanto, considero que a execução do título judicial exarado nessa demanda encontra-se abrangida pelos efeitos da decisão proferida na ADC58, tendo em vista o seguinte trecho da respectiva ementa:



    (...). 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    19. Ressalto que a fixação de índice para os juros de mora (1% ao mês) não aproveita à parte beneficiária da decisão, tendo em vista o entendimento pacífico do STF no sentido de que a taxa SELIC abrange tanto a correção monetária (que não foi fixada) quanto os juros de mora.



    20. Assim, não havendo manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária (TR ou IPCA-E), e sendo a SELIC expressão de atualização mais juros moratórios, conforme remansosa jurisprudência, prejudicada a referência contida na sentença acerca dos juros.



    21. Nessa situação, como dito, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC 58, conforme ilustra o seguinte precedente: (...).”



    (Rcl nº 48.255/RJ, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, j. 23/02/2022, p. 24/03/2022; grifos acrescidos e no original).



    17. Portanto, para o fim aqui postulado, não se vislumbra estrita aderência entre a decisão reclamada — a qual, reitere-se, não estabeleceu expressamente índice de correção monetária — e o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, o que inviabiliza a reclamação constitucional.



    18. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. 



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naqueles não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.359-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/09/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos)



    19. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator